Tribunal: TJES
Processo: 5007867-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007867-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA ELIETE DE OLIVEIRA FERRARI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL - LAUDO MÉDICO QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.2016/01 - NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente portador de esquizofrenia, que a impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida.

2. A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica da paciente.

3. A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01, que admite a internação de paciente portador de transtorno mental por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados.

4. In casu
, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo
a quo.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise do mérito recursal.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs agravo de instrumento contra decisão id 8709142, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia deferiu pedido liminar formulado nos autos da ação de internação compulsória ajuizada por
MARIA ELIETE DE OLIVEIRA FERRARI
, ora agravada, compelindo o agravante a realizar a internação compulsória de
DIEGO DE OLIVEIRA PINTO

em clínica especializada no tratamento de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso abusivo de drogas ilícitas

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que: a) o laudo médico constante dos autos para fins de comprovação da necessidade da internação foi elaborado sem contato com a paciente e se baseou, unicamente, na informação de terceiros, de modo que a decisão recorrida não está respaldada em laudo médico que preenche os requisitos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001, do art. 3º da Lei Estadual nº 10.987/219 e do art. 31 da Resolução CFM nº 2.057/2013 e que b) há, no caso,
periculum in mora
inverso, eis que o paciente será alijado de sua liberdade sem prova da necessidade para tanto.

Pois bem. O pleito formulado pela autora, mãe do paciente, encontra esteio na Lei nº 11.343/2006 e na Lei nº10.216/2001, que admitem a internação de toxicômanos e portadores de transtornos psiquiátricos por ordem judicial, de modo a resguardar a sua saúde e segurança, bem como de terceiros, assegurando tratamento adequado.

Todavia, para que se possa determinar a internação involuntária do indivíduo é necessário a existência de laudo médico circunstanciado que ateste a condição do paciente e a imprescindibilidade da referida internação, sendo ineficazes as demais possibilidades de tratamento menos gravosas, como o tratamento ambulatorial.

Nesse sentido dispõe o art.6º da Lei nº 10.216/2001 e art.23-A, §§5º e 6º, da Lei nº 1.343/2006,
in verbis:

[Lei nº 10.216/2001]

Art.
6º - A
internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

[11.343/2006]

Art. 23-A - O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

[...]

§ 5º A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV - a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência do laudo médico ID 44845092, assinado pelo profissional médico Dr.ª Ana Lucia Campos Alves (CRM/ES 8579), do qual se extrai que o paciente Diego de Oliveira Pinto é dependente químico de múltiplas drogas, diagnosticado pelo CID 10 F.19 e necessita, com urgência, de internação compulsória.

Soma-se ao referido laudo as guias de referência e contra-referência assinadas pela médica Dr.ª Flávia C. Khade e pela enfermeira Priscylla Garcez Gonçalves, que atestam que o Sr. Diego é etilista crônico e faz uso abusivo de substâncias ilícitas.

Destaco que as referidas guias foram elaboradas por ocasião do atendimento do requerido Diego de Oliveira Pinto no Sistema Único de Saúde e no Hospitão São Marcos, do que se extrai que a avaliação foi feita por contato direto com o paciente que já esteve, inclusive, internado.

Desse modo, entendo que os documentos que instruíram a exordial, somados às circunstâncias relatadas no curso do processo originário, atendem a exigência contida na Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental,
in verbis
:

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Em casos análogos, este e. Tribunal de Justiça tem mantido a internação compulsória quando deferida a fim de minimizar os riscos a paciente que sofre de transtornos mentais e que o impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida. É o que se extrai dos seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL - LAUDO MÉDICO QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.2016/01 - NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente portador de esquizofrenia, que a impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida.

2. A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica da paciente.

3. A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 que admite a internação de paciente portador de transtorno mental por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados.

4. In casu
, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo
a quo
.

5. Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
5001518-19.2021.8.08.0000.
Relator: Carlos Simões Fonseca. Órgão julgador: Segunda Câmara Cível. Data de Julgamento: 05/10/2021).

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA E TRATAMENTO MÉDICO COMPULSÓRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. LAUDO MÉDICO EVIDENCIANDO A AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO CAPAZ DE PROMOVER O RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE. MEDIDA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA INDICADA AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A Lei n° 10.216/2001, eu seu artigo 6°, exige como condição ao acolhimento do pedido de internação compulsória, que o paciente seja submetido à análise clínica, cabendo ao médico informar, expressamente, quais seriam os motivos que indiquem a imprescindibilidade da medida de internação psiquiátrica como melhor tratamento para o paciente, tendo em vista a falta de disponibilidade de outros tratamentos ambulatoriais disponibilizados pelos Entes Estatais menos invasivos.

II. No caso em tela, restaram suficientemente demonstrados os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência vindicada, conforme o artigo 6º, da Lei nº 10.216/2001, considerando que o Laudo subscrito por Médico Psiquiatra atestou, especificamente, a situação de esquizofrenia do paciente, com indicação expressa e urgente de internação psiquiátrica de longa permanência, tendo em vista a existência de risco ao paciente e à comunidade, além de restarem inexitosas as tentativas de tratamento alternativo, diante da resistência do paciente ao tratamento ambulatorial, afastando, assim, a alegação recursal quanto à ausência de Laudo Médico circunstanciado para fins de internação involuntária, porquanto atendido o disposto na Lei nº 10.216/2001.

III. Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
5001518-19.2021.8.08.0000.
Relator: Carlos Simões Fonseca. Órgão julgador: Segunda Câmara Cível. Data de Julgamento: 05/10/2021).

Destarte, o que verifico é que, ao contrário do que sustenta o recorrente, a inicial foi devidamente instruída com elementos que demonstram a falência de outros tratamentos fora do regime de internação, bem como a necessidade de imediata realização do tratamento no recorrido, seja com o objetivo de resguardar a incolumidade física de seus familiares, seja com o de resguardar sua própria vida, mormente diante do grave quadro clínico já apresentado.

Diante deste cenário, tenho que
periculum in mora
inverso milita em favor da paciente e de sua família, que com poucos recursos financeiros, necessitam da medida de urgência para a proteção da saúde, da integridade e da dignidade da pessoa humana.

No que toca a alegação de irreversibilidade da medida, reitero que os interesses meramente econômicos, não podem sobrepor-se à proteção da vida humana.

Portanto, comungo da opinião exposta pelo magistrado
a quo
na decisão recorrida.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.